Tribunal: STF
Processo: MS 36650
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao mandado de segurança ante a ausência de direito líquido e certo, bem como foi julgado prejudicado o agravo regimental interposto contra o deferimento da medida liminar (documento eletrônico 47). 
    A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões na decisão impugnada. Aduz que 
    “[...] 6. Destarte, depreende-se que o inconformismo da EMBARGANTE reside na omissão presente no julgado em relação à violação ao princípio da legalidade, visto que o TCU não possui competência constitucional para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, tese suscitada no Mandado de Segurança. 
    7. Afinal, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, somente podendo ser decretado por juiz, em incidente próprio, conforme prevê o Código de Processo Civil. Além disso, é cediço que o princípio da legalidade obriga a administração pública a somente agir no exercício de sua atividade funcional. 
    8. Portanto, visto que inexiste previsão legal sobre a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em decorrência do controle a ser exercido pelo TCU, é flagrante a ilegalidade da decretação do incidente. Ademais, não há como se sustentar a desconsideração, uma vez que foi produzida no âmbito de um processo de auditoria unilateral, sem a ouvida da empresa. 
    9. Portanto, frisa-se que carece de respaldo legal a competência da Corte de Contas para deferir em âmbito administrativo a desconsideração, ferindo o princípio da legalidade, em um segundo momento carece igualmente de respaldo legal o chamamento ao feito em momento posterior a desconsideração sem instauração de incidente pretérito em que se garanta o contraditório e ampla defesa, o decorrente do próprio princípio do devido processo legal, todos de matriz constitucional. 
    10. Outrossim, o referido julgado também não se pronunciou no que se refere às violações ao princípio do contraditório e ampla defesa também trazidas à baila PELA EMBARGANTE” (pág. 11 do documento eletrônico 53).
    Ao final, requer o provimento dos declaratórios 
    “[...] para integrar a decisão a fim de afastar os vícios indicados (art.1022 do Código de Processo Civil), e emprestar efeitos infringentes à decisão integradora, reconhecendo-se a flagrante ilegalidade, diante da ausência de previsão legal de decretação da desconsideração da personalidade jurídica pelo TCU, bem como a violação ao direito ao contraditório e ampla defesa, procedendo com a anulação da decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente exclusão da sra. Tânia Maria Hoglund da lide” (pág. 13 do documento eletrônico 53). 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifico que estão ausentes os pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração, previstos no art. 1.022, I e II, do novo Código de Processo Civil. Desse modo, os argumentos ora suscitados refletem, tão somente, o inconformismo da embargante com a decisão. 
    Com efeito, as matérias suscitadas nestes declaratórios foram assim resolvidas quando da análise do writ: 
    “No mais, prevalece neste Supremo Tribunal a posição de que as cortes de contas, em situações de urgência, nas quais haja fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, podem aplicar medidas cautelares, consubstanciadas, dentre outras, na suspensão do ato ou do procedimento inquinado de ilegal, até que sobrevenha decisão final acerca da questão posta.
    Nesse sentido são as ementas dos precedentes abaixo:
    ‘PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões). 3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem’ (MS 24.510/DF, Rel. Min. Ellen Gracie – grifei).
    ‘Mandado de Segurança. 2. Tribunal de Contas da União. Tomada de contas especial. 3. Dano ao patrimônio da Petrobras. Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis. 4. Poder geral de cautela reconhecido ao TCU como decorrência de suas atribuições constitucionais. 5. Observância dos requisitos legais para decretação da indisponibilidade de bens. 6. Medida que se impõe pela excepcional gravidade dos fatos apurados. Segurança denegada’ (MS 33.092/DF, Rel. Min Gilmar Mendes – grifei).
    ‘Agravos regimentais em Suspensão de Segurança. Embargos de declaração convertidos em agravo. Fiscalização do Tribunal de Contas estadual em procedimento licitatório. Grave lesão à ordem pública demonstrada. Concessão parcial da contracautela. Agravos não providos [...] 3. No exercício do poder geral de cautela, os tribunais de contas podem determinar medidas em caráter precário que visem assegurar o resultado final dos processos administrativos. [...] 5. Agravos regimentais não providos’ (SS 5.179-AgR/PI, Rel. Min Dias Toffoli (Presidente) – grifei).
    Como se vê, a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal admite que as cortes de contas, no desempenho regular de suas competências, lancem mão de medidas cautelares diversas, as quais, levando em consideração a origem pública dos recursos envolvidos, podem recair sobre particulares e não apenas sobre órgãos ou agentes públicos.
    Em continuidade, penso que, tal como esta Suprema Corte tem decidido pela possibilidade do deferimento de cautelares no sentido da indisponibilidade de bens, inclusive de particulares, nada obsta que as cortes de contas também procedam, in limine, à desconsideração liminar da personalidade jurídica dos entes que alegadamente tenham malversado dinheiro público, embora os precedentes neste sentido sejam majoritariamente em sede de liminar (MS 37.578-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin; MS 36.849/DF, Rel. Min. Luiz Fux; MS 36.569/DF, MS 36.571/DF, MS 36.984-MC/DF, MS 36.989-MC/DF, MS 37.010-MC/DF e MS 37.011-MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber; e MS 36.599-MC/DF, MS 36.601-MC/DF e MS 36.609-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    Colho desta última decisão mencionada os seguintes trechos:
    ‘[...]
    É importante acentuar que a aplicação do instituto da desconsideração (disregard doctrine), por parte do Tribunal de Contas da União, encontraria suporte legitimador não só na teoria dos poderes implícitos, mas, também, no princípio constitucional da moralidade administrativa, que representa um dos vetores que devem conformar e orientar a atividade da Administração Pública (CF, art. 37, caput), em ordem a inibir o emprego da fraude e a neutralizar a prática do abuso de direito, que se revelam comportamentos incompatíveis com a essência ética do Direito. 
    Cumpre ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica constitui meio, embora de caráter extraordinário (ADA PELLEGRINI GRINOVER, Da Desconsideração da Pessoa Jurídica – Aspectos de Direito Material e Processual, in Revista Forense, vol. 371/3-15, 7; ARRUDA ALVIM, Desconsideração da Personalidade Jurídica, in Direito Comercial – Estudos e Pareceres, p. 63/80, 67; JOSÉ EDWALDO TAVARES BORBA, Direito Societário, p. 33, 1997, Freitas Bastos, v.g.), destinado a coibir o abuso de direito e a inibir a prática de fraude mediante indevida manipulação do instituto da personalidade civil.
    Torna-se relevante observar que a denominada disregard doctrine representa um importante contributo teórico que permite ao Estado agindo na perspectiva de uma dada situação concreta, afastar, hic et nunc, de modo pontual, a personalidade jurídica de determinada entidade, em ordem a neutralizar a ocorrência de confusão patrimonial, de desvio de finalidade, de práticas abusivas e desleais ou de cometimento de atos ilícitos, além de, no plano das relações jurídicas com a Pública Administração, também prevenir ofensa ao postulado da moralidade e de resguardar a incolumidade do erário. 
    Cabe enfatizar que a desconsideração da personalidade jurídica, quer seja analisada sob a égide da teoria maior, quer seja discutida sob a perspectiva da teoria menor (REsp 279.273/SP, Red. p/ o acórdão. Min. NANCY ANDRIGHI), não implica extinção da personalidade civil nem afeta a liberdade de iniciativa, pois as sociedades personificadas (simples ou empresárias) preservam tanto a sua autonomia jurídico-institucional, quanto a sua autonomia patrimonial em relação a terceiros. 
    É por essa razão que os autores advertem, ao versarem o tema da desconsideração da personalidade jurídica, que a aplicação dessa doutrina permite, como observa FÁBIO ULHOA COELHO (Desconsideração da Personalidade Jurídica, p. 54, 1989, RT), a superação pontual, transitória e episódica ‘da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica’, desde que se torne possível ‘verificar que ela foi utilizada como instrumento para a realização de fraude ou abuso de direito’.
    Resta indagar, neste ponto, se se mostra lícito à Administração Pública valer-se da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para proteger, em sede estritamente administrativa, o interesse público primário, invocando, para tanto, muito mais do que autorização legislativa, a própria autoridade que emana, diretamente, dos princípios constitucionais que regem, em nosso sistema jurídico, a atividade administrativa.
    [...]
    É preciso ressaltar que a atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. 
    Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos em que se funda a ordem positiva do Estado. É por essa razão que o princípio constitucional da moralidade administrativa, ao impor limitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle externo de todos os atos, quer os emanados do Poder Público, quer aqueles praticados por particulares que venham a colaborar com o Estado na condição de licitantes ou contratados e que transgridam os valores éticos que devem pautar o comportamento dos órgãos e agentes governamentais. 
    Impõe-se registrar, por necessário, ainda que esta afirmação não envolva qualquer manifestação conclusiva sobre a presente controvérsia mandamental, que a possibilidade de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica por órgãos administrativos, desde que utilizada como meio de coibir o abuso de direito e o desrespeito aos princípios que condicionam a atividade do Estado, tem sido reconhecida por autorizado magistério doutrinário (JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, Manual de Direito Administrativo, p. 969, item n. 7.5, 25ª ed., 2012, Atlas; MARIANNA MONTEBELLO Os Tribunais de Contas e a ‘Disregard Doctrine’; FLAVIA ALBERTIN DE MORAES A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica e o Processo Administrativo Punitivo, in RDA 252/45-55; SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY, A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica: aplicação no direito administrativo; JESSÉ TORRES PEREIRA JUNIOR e MARINÊS RESTELATTO DOTTI, A Desconsideração da Personalidade Jurídica em Face de Impedimentos para Participar de Licitações e Contratar com a Administração Pública: limites jurisprudenciais; MARIANA ROCHA CORRÊA, A Eficácia da Desconsideração Expansiva da Personalidade Jurídica no Sistema Jurídico Brasileiro, 2011, EMERJ, v.g.), valendo referir, em face de sua precisa análise, fragmento da obra de MARÇAL JUSTEN FILHO (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, p. 955/956, item n. 6, 15ª ed., 2012, Dialética): 
    ‘6) Desconsideração da pessoa jurídica Tema que tem merecido pequena atenção no âmbito da contratação administrativa é o da desconsideração da pessoa jurídica, que já foi referido de passagem acima, nos comentários ao art. 9º. Trata-se de doutrina desenvolvida no âmbito do direito comparado, destinada a reprimir a utilização fraudulenta de pessoas jurídicas. Não se trata de ignorar distinção entre a pessoa da sociedade e a de seus sócios, que era formalmente consagrada pelo art. 20 do Código Civil/1916. Quando a pessoa jurídica for a via para realização da fraude, admite-se a possibilidade de superar-se sua existência. Essa questão é delicada, mas está sendo enfrentada em todos os ramos do Direito. Nada impede sua aplicação no âmbito do Direito Administrativo, desde que adotadas as cautelas cabíveis e adequadas. Não se admite que se pretenda ignorar a barreira da personalidade jurídica sempre que tal se revele inconveniente para a Administração A desconsideração da personalidade societária pressupõe a utilização ilegal, abusiva e contrária às boas práticas da vida empresarial. E a desconsideração deve ser precedida de processo administrativo específico em que sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório a todos os interessados.’ (grifei) 
    É importante reconhecer que a pessoa jurídica não pode ser manipulada, com o ilícito objetivo de viabilizar o abuso de direito e a prática de fraude, pois essas são ideias que se revelam frontalmente contrárias ao dever de moralidade e de probidade, que constituem deveres que se impõem à observância da Administração Pública e dos interessados e administrados em geral. 
    Vale referir, neste ponto, a edição de importante instrumento normativo, qual seja a Lei nº 12.846, publicada em 1º de agosto de 2013, que dispõe ‘sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública (…)’, e que disciplina, entre outros dispositivos, a matéria que se vem analisando:
    ‘Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa.’ (grifei) 
    É preciso reconhecer, presente esse contexto, que a desconsideração da personalidade jurídica, como anteriormente assinalado, configura prática excepcional, cuja efetivação impõe ao Estado a necessária observância de postulados básicos como a garantia do due process of law, que representa indisponível prerrogativa de índole constitucional assegurada à generalidade das pessoas.
    Nem se alegue, de outro lado, que referida compreensão sobre o tema configuraria violação ao postulado da intranscendência (art. 5º, XLV, CF), o qual impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator.
    [...]’ (MS 36.609-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).
    Pois bem, o relevante instituto da desconsideração da personalidade jurídica encontra abrigo em diversos diplomas normativos, a saber: a Lei 9.605/1988 (que dispõe sobre sanções penais e administrativas decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, art. 4°), a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor, art. 28), a Lei 9.615/1998 (que institui normas gerais sobre o desporto, art. 27), a Lei 10.406/2002, com a redação dada pela Lei 13.874/2019 (Código Civil, art. 50), a Lei 12.529/2011 (que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, art. 34), a Lei 12.846/2013 (que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, art. 14) e, finalmente, a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil, arts. 133 a 137, que trata da matéria como incidente judicial).
    Sem adentrar na análise das várias teorias sobre o instituto da desconsideração, o certo é que a sua finalidade, grosso modo, consiste em reprimir abusos e fraudes pela manipulação e uso inadequado do instituto da pessoa jurídica. Embora procedente do Direito Comercial, ensina Diogenes Gasparini:
    ‘[...] é instituto que se afeiçoa a qualquer ramo do Direito, pois o abuso pode ser praticado pela pessoa jurídica com vista a lesar credores, a prejudicar o Fisco, a ludibriar direitos dos familiares dos sócios, a escapar de sanções administrativas, a fazer tábula rasa do interesse público, a ignorar os direitos do consumidor, a vilipendiar os direitos dos trabalhadores e burlar a lei, por exemplo, tendo como objetivo favorecer seus sócios’1
    Nessa linha de raciocínio, verifico que não haveria razão para que a teoria da desconsideração da personalidade também não fosse aplicada ao Direito Administrativo. Isso porque, para Carvalho Filho, ‘a busca da verdade real tem conduzido os estudiosos modernos a admitir, no processo administrativo, a teoria da desconsideração da pessoa jurídica (disregard of legal entity), de modo a atribuir-se responsabilidade às pessoas físicas que se valem da pessoa jurídica como escudo para o cometimento de fraudes, desvios e outros ilícitos’.2
    Essa é a opinião do também citado Diogenes Gasparini, o qual sustenta que o emprego do instituto não deve restringir-se ao Executivo, já que o Direito Administrativo ‘está presente nas autarquias e fundações públicas, no âmbito administrativo do Judiciário, do Legislativo e dos Tribunais de Contas’3. Para ele, 
    ‘[...] atendidas certas exigências, especialmente as relativas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pode o agente público competente decretar a desconsideração da pessoa jurídica. Justificam essa inteligência, ao menos, os princípios do dever-poder de agir, do interesse público e da moralidade administrativa’4.
    Também nesse sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 40).
    Se isso tudo não fosse suficiente para admitir-se o emprego da disregard administrativa pelo Tribunal de Contas, observo que a supra mencionada Lei 12.846/2013, em capítulo intitulado “Do Processo Administrativo de Responsabilização”, especificamente no art. 8°, direcionado “à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”, em dispositivo subsequente consigna o quanto segue: 
    ‘Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa’
    No caso dos autos, o TCU justificou a medida com base em julgamento anterior proferido por aquela Corte de Contas, no qual se observou a presença de indícios de que a empresa estaria sendo utilizada para a prática de atos ilícitos, nesses termos:
    ‘127. Ainda em relação à essa empresa, complemento que se faz mister promover a desconsideração de sua personalidade jurídica, conforme este colegiado já o fez, em condição similar por meio do Acórdão 2.207/2018-Plenário. Relembro que na referida deliberação, foram apontados indícios de que a sua estrutura operacional, em face de constatação das condições físicas de sua sede e filiais, não condiz com os pagamentos que vêm recebendo de instituições públicas, além de ela explorar atividades econômicas bastante diversas daquelas que são objeto do contrato em epígrafe. Cumpre ressaltar que, naquele feito, constatou-se que essa empresa celebrou contratos administrativos que somam mais de R$ 50 milhões com entes públicos estaduais e municipais’ (pág. 18 do documento eletrônico 12). 
    Ademais, é certo que o devido processo legal no âmbito dos procedimentos administrativos – gênero a que pertencem os feitos que tramitam nas cortes de contas – não pode ser deixado de lado, segundo o precedente firmado no RMS 24.823/DF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie. No mesmo diapasão tem-se a decisão prolatada no RMS 31.661/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Vale registrar, todavia, que a alegação da impetrante de que não lhe teria sido assegurado o contraditório antes do deferimento da medida de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser acolhida, porquanto o acórdão atacado previu expressamente a oportunidade de manifestação dos responsáveis pelos supostos danos ao erário, embora em momento adequado, como se observa do trecho do acórdão abaixo transcrito:
    ‘128. Com efeito, ante tais indícios, entendo que nesta oportunidade deve-se proceder à desconsideração de sua personalidade jurídica. No mesmo sentido, faz-se mister que a Sefti, responsável pela quantificação do débito no âmbito do Contrato DIPRE/84.2017, identifique seus sócios e restitua os autos ao meu Gabinete para que seja promovida as respectivas citações solidárias’ (pág. 18 do documento eletrônico 12 - grifei). 
    Conforme asseverado nas informações prestadas pelo TCU, a impetrante poderá exercer seu direito ao contraditório durante a tramitação da tomada de contas especial. Confira-se:
    ‘4. Ausência de cerceamento de defesa em virtude dessa medida adotada pela Corte de Contas em processo de auditoria. Ao contrário, a medida volta-se a materializar justamente a ampliação do contraditório, agora voltado também à pessoa física titular da empresa, em sede de tomada de contas especial. 
    5. Inexigibilidade de contraditório nos processos de fiscalização do TCU em que não há nem litígio, nem acusados, nem análise de casos específicos ou situações subjetivas, mas que, ao contrário, se limitam à verificação objetiva do cumprimento da legislação bem como dos atos que estejam em desacordo com o ordenamento jurídico. Jurisprudência do STF, inclusive de seu Plenário. O contraditório materializar-se-á quando da instrução da tomada de contas especial, conforme ocorre na espécie’ (págs. 1-2 do documento eletrônico 25 – grifos no original).
    Assim, conforme decorre da própria natureza dos provimentos cautelares, está-se diante de uma típica hipótese de contraditório diferido, o que, segundo a jurisprudência do STF ‘não implica ofensa à garantia do devido processo legal’, nos termos de decisão proferida no MS 34.446-MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber. 
    Além disso, a orientação deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que os processos de auditoria e de monitoramento do TCU são meros procedimentos de fiscalização de órgão públicos, nos quais não há obrigação de garantir-se o contraditório a terceiros (MS 26.936/DF, Rel. Min. Luiz Fux; MS 34.690-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin; MS 32.540/DF e MS 34.972/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; e MS 31.707-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). Transcrevo, por oportuno, a ementa deste último julgado: 
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HORTO FLORESTAL DO RIO DE JANEIRO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TCU. AUSÊNCIA E INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Ausência de interesse em agir no que tange à concessão de direito real de uso (CDRU) a uma moradora em particular, por não ter sido acolhida pela autoridade impetrada a sugestão de sua anulação. 2. O mandado de segurança se volta contra ato do TCU, dirigido exclusivamente a agentes públicos, que não afetou nenhum direito líquido e certo da associação impetrante ou de seus associados. Ilegitimidade ativa configurada. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na auditoria promovida pelo Tribunal de Contas sobre órgãos públicos, o contraditório se forma entre os referidos órgãos e o TCU, não se admitindo a integração do feito por eventuais terceiros. 4. Agravo a que se nega provimento’ (grifei).
    Desse modo, segundo asseverado no acórdão impugnado e nas informações prestadas neste mandamus, a impetrante terá oportunidade de manifestar-se no decorrer do processo de tomada de contas especial, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
    Logo, não há falar em direito líquido e certo de a impetrante obter a nulidade da decisão proferida pelo TCU, por inobservância dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (págs. 6-17 do documento eletrônico 47 – grifei).
    Como se pode notar, a decisão embargada analisou expressamente as suscitadas ofensas aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer omissão.
    Foram apresentados argumentos sólidos sobre a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Direito Administrativo, mencionando-se doutrina, decisões dessa Corte e o art. 14 da Lei 12.846/2013. Consignou-se, também, o caráter cautelar da medida adotada pelo TCU e asseverou-se que o contraditório será exercido em procedimento específico e no tempo oportuno, não havendo nisso qualquer ofensa aos princípios apontados como violados no mandado de segurança.
    Desse modo, observo que a embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, busca apenas a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante, conforme os seguintes precedentes: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
1 GASPARINI, Diogenes, Disregard Administrativa. In: WAGNER JÚNIOR, Luiz Guilherme Costa (Coord.) Direito Público: estudos em homenagem ao professor Adilson Abreu Dallari. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 187. 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 30. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016, pp. 1.034 e 1.035.
3 GASPARINI, Diogenes, op. cit, p. 189.
4 Idem, p. 192.